Tribunal: TJSP
Processo: 2139643-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Honorários sucumbenciais – Omissão configurada – Não cabimento – Inocorrência das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139643-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDSON RICARDO CAMARGO, é embargado SAISEI RESTAURAÇÃO EM ROCHAS
ORNAMENTAIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139643-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28694 - cs
2
Voto no 28694
Embargos de Declaração no 2139643-75.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Edson Ricardo Camargo
Embargada: Saisei Restauração em Rochas Ornamentais Ltda. Me.
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Honorários sucumbenciais
Omissão configurada
Não cabimento
Inocorrência das
hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do CPC EMBARGOS
ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos
infringentes.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON RICARDO CAMARGO contra o v. Acórdão de fls. 218/221 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso do embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139643-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28694 - cs
3
I -- Os embargos hão de ser acolhidos, para
sanar a omissão apontada pelo embargante.
O arbitramento de honorários sucumbenciais em
agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica nas
hipóteses em que já houver prévia fixação da verba (art. 85, §11, do CPC) ou
quando o pronunciamento for fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC, o que não
ocorreu na hipótese:
“Os honorários de sucumbência recursal serão cabíveis em
certos recursos, a depender do conteúdo do pronunciamento judicial
impugnado no recurso.
Com efeito, só serão cabíveis honorários recursais nos
casos em que, em 1o grau, for admissível a fixação dos honorários pela
atuação em tal grau de jurisdição. Para ser mais específico, somente serão
cabíveis honorários recursais quando o recurso impugnar sentença que aborde
integralmente todos os pedidos do autor ou em decisão interlocutória que tenha
conteúdo de uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 (por exemplo, no
caso do art. 356)” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa de Arruda Alvim Wambier, RT, 2015, p. 321).
Na lição de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“A deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em
sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos
arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que
lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas excepcionalmente
pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos
subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova), não se
delibera sobre honorários” (Comentários ao Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed., 2016, nota 51 ao artigo 85 do
CPC).
Veja-se, inclusive, que somente foi afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139643-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28694 - cs
4
multa cominatória arbitrada em razão do reconhecimento da necessidade de
intimação da pessoa jurídica para viabilizar a liquidação das cotas sociais do
embargante, prosseguindo-se o cumprimento de sentença em relação a dívida
originária.
Não ocorreu, portanto, nenhuma das hipóteses
previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC, o que afasta a possibilidade de
condenação da embargada ao pagamento de verbas sucumbenciais.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada, sem efeitos
infringentes.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator